Tribunal: TJBA
Processo: 8040464-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040464-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES: F. DOS SANTOS RIBEIRO - ME - EPP e outros (2)

Advogado(s): RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA

EMBARGADA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s): DANIEL ALMEIDA GARCEZ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL DA VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa. Os embargantes sustentaram contradição no julgado ao interpretar que a majoração de honorários determinada pelo STJ, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deveria incidir proporcionalmente sobre a verba anteriormente arbitrada, resultando em percentual final de 10,5%, e não em acréscimo direto de cinco pontos percentuais. Alegaram afronta à coisa julgada material e ao art. 508 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao interpretar a expressão “majoro em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados” como acréscimo proporcional incidente sobre a verba honorária já arbitrada; e (ii) estabelecer se a metodologia de cálculo adotada implica violação à coisa julgada material e ao art. 508 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à interpretação da expressão utilizada pelo STJ na majoração dos honorários recursais, concluindo que o acréscimo de 5% incide proporcionalmente sobre a verba honorária anteriormente fixada, e não mediante soma aritmética de pontos percentuais.

6. A fundamentação adotada não desconsidera o conteúdo do título judicial exequendo, mas apenas define a metodologia de cálculo aplicável à execução da verba honorária fixada pelo STJ.

7. Os precedentes citados no acórdão embargado corroboram a compreensão de que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC incide sobre o valor da verba honorária previamente arbitrada.

8. A pretensão dos embargantes consiste em substituir a interpretação jurídica adotada pela Câmara por entendimento mais favorável aos seus interesses, providência incompatível com os limites cognitivos dos embargos de declaração.

9. Não há violação à coisa julgada material nem ao art. 508 do CPC, pois o acórdão embargado não altera o conteúdo condenatório fixado pelo STJ, restringindo-se à interpretação da forma de cálculo da verba honorária executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado.

2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

3. A definição da metodologia de cálculo da verba honorária executada não configura violação à coisa julgada material quando preservado o conteúdo condenatório do título judicial.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento nº 8040464-41.2025.8.05.0000, de Itabuna, em que figuram, como embargantes, F. Dos Santos Ribeiro - ME - EPP, Fernando dos Santos Ribeiro e Nancy dos Santos Ribeiro e, como embargada, Ipiranga Produtos de Petróleo S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça